Tribunal: TJBA
Processo: 8070479-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070479-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA SANTOS DAMIAO PALMA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO BORGES PALMA FILHO

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS REQUERIDOS POR EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E A POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA SANTOS DAMIÃO PALMA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Alimentos n.º 8103163-02.2024.8.05.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória para fixação de alimentos provisórios no percentual de 40% dos rendimentos do Agravado, ANTÔNIO BORGES PALMA FILHO, atualmente beneficiário de auxílio-doença previdenciário. A Agravante, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, sustenta sua total dependência econômica, decorrente de união estável de 36 anos e situação de vulnerabilidade agravada por histórico de violência doméstica.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão liminar de alimentos provisórios a ex-companheira, com base na alegada dependência econômica e na ocorrência de violência doméstica, à luz do art. 300 do CPC, considerando a ausência de contraditório e a necessidade de demonstração do binômio necessidade/possibilidade.

III. Razões de decidir

A concessão liminar de alimentos exige prova inequívoca da necessidade da alimentanda e da capacidade do alimentante, conforme previsão dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar diante da ausência de elementos probatórios robustos sobre a incapacidade da Agravante de prover sua subsistência e da possibilidade financeira do Agravado, que aufere benefício previdenciário e arca com despesas decorrentes de determinação judicial.

As contrarrazões apresentadas pelo Agravado apontam que a Agravante exerce atividades autônomas, como venda de frutos do mar e churrascos, o que enfraquece a alegação de total dependência econômica.

Não se verificou risco iminente ou situação de urgência que justificasse a fixação antecipada dos alimentos em sede de cognição sumária, tampouco demonstração de violação ao contraditório ou à legalidade na decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:

A fixação liminar de alimentos a ex-companheiro(a) exige demonstração concreta da incapacidade financeira do alimentando e da possibilidade do alimentante, sob pena de violação ao princípio do binômio necessidade/possibilidade.

A ausência de provas robustas em sede de cognição sumária autoriza o indeferimento da tutela provisória de alimentos, sem prejuízo de reanálise em momento oportuno da instrução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8070479-27.2024.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

ANA CRISTINA SANTOS DAMIÃO PALMA
e parte
Agravada

ANTÔNIO BORGES PALMA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 07 de Agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19
Relator

1LB